Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728970-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: André Henrique Castro de Jesus Agravado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Henrique Castro de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0723014-94.2023.8.07.0001. Percebe-se, diante da análise dos autos, que o recurso não foi instruído com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 49128508). O agravante afirma que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que os elementos de prova juntados aos autos do processo de origem não são suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada. Anote-se que a demanda originária envolve a aquisição, pelo ora recorrente, de veículo avaliado em R$ 46.533,96 (quarenta e seis mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), de acordo com o documento referido no Id. 160400105 dos autos do processo de origem. Ademais, o agravante juntou aos autos os comprovantes de despesas com cartão de crédito em valores mensais que chegam à quantia de R$ 5.255,74 (cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), de acordo com o documento constante no Id. 164916634 dos autos aludidos. Ainda assim, o ora recorrente não trouxe aos autos do processo de origem os elementos de prova referentes a sua renda mensal, a exemplo de comprovantes de rendimentos e extratos de contas bancárias utilizadas para o recebimento de sua remuneração ou de outras eventuais rendas. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente os elementos de prova suficientes para a avaliação da alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de seu comprovantes de rendimentos e extratos das contas bancárias por meio das quais efetivamente tem recebido seus rendimentos mensais. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator